Tribunal: TJBA
Processo: 8022356-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022356-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: MARIA AMAZILIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON FONSECA MARTINS, MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE CONSUMO E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RMNR E EQUIPARAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. HONORÁRIOS E MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob os fundamentos de ausência de demonstração de excesso de execução e de violação à coisa julgada. No recurso, os agravantes alegaram (i) incompetência da Vara de Relações de Consumo, (ii) nulidade da decisão por ausência de fundamentação, (iii) erro na aplicação da tese firmada no RE 1.251.927 (RMNR), (iv) excesso de execução e (v) indevida imposição de multa e honorários advocatícios com base no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a Vara de Relações de Consumo é competente para apreciar a demanda; (ii) aferir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (iii) definir se a decisão recorrida aplicou corretamente a tese firmada no RE 1.251.927 do STF; (iv) avaliar se houve excesso de execução por parte do exequente; e (v) determinar se são devidos honorários e multa do art. 523, § 1º, do CPC diante da ausência de pagamento voluntário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Vara de Relações de Consumo é competente para processar a demanda, pois a petição inicial foi protocolada antes da vigência da Resolução TJ/BA nº 15/2015, a qual previu que as varas manteriam seus respectivos acervos, assegurando a competência residual.

A decisão agravada é válida e fundamentada, uma vez que rejeita, de forma clara e concisa, a impugnação ao cumprimento de sentença, com base na ausência de impugnação específica aos cálculos do exequente, afastando a alegação de ofensa à coisa julgada.

O RE 1.251.927 do STF trata da limitação do RMNR quanto a adicionais salariais e vantagens pessoais, tema distinto da equiparação de benefícios entre aposentados e ativos reconhecida no título executivo, inexistindo identidade fática ou efeito vinculante a ser aplicado ao caso.

A impugnação ao cumprimento de sentença baseada em excesso de execução é ineficaz por ausência de demonstrativo de cálculo e indicação de valor tido como correto, conforme exigido pelos §§ 4º e 5º do art. 525 do CPC.

O depósito realizado pelo agravante teve por fim garantir o juízo para impugnação e não configura pagamento voluntário da dívida, ensejando a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, conforme jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 93, IX; CPC/2015, arts. 373, II; 502; 509, § 4º; 523, § 1º; 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2007874/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1906380/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.05.2021; TJ-BA, AI 8000312-92.2018.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 26.04.2017; TJ-RJ, AI 0081835-10.2020.8.19.0000, Rel. Des. Renata Cotta, j. 26.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8022356-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravada MARIA AMAZILIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)